Tribunal: TJSP
Processo: 1003362-89.2020.8.26.0099
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS. DECISÃO QUE EXAMINOU DE FORMA CLARA E COERENTE TODA A FUNDAMENTAÇÃO TRAZIDA AO CONHECIMENTO DO TRIBUNAL – EVIDENCIADA A IRRESIGNAÇÃO DA PARTE, BEM COMO SUA PRETENSÃO AO PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – AUSENTES OS VÍCIOS ENUMERADOS PELO ART. 1.022 DO CPC. NADA CABE DECLARAR OU INTEGRAR.
- ACLARATÓRIOS

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS. DECISÃO QUE EXAMINOU DE FORMA CLARA E COERENTE TODA A FUNDAMENTAÇÃO TRAZIDA AO CONHECIMENTO DO TRIBUNAL – EVIDENCIADA A IRRESIGNAÇÃO DA PARTE, BEM COMO SUA PRETENSÃO AO PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – AUSENTES OS VÍCIOS ENUMERADOS PELO ART. 1.022 DO CPC. NADA CABE DECLARAR OU INTEGRAR.
- ACLARATÓRIOS REJEITADOS.